Tribunal: TJPA
Processo: 0054416-04.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2021-02-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0054416-04.2012.8.14.0301
APELANTE: ALEXANDRE MELO PESSOA

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO BATISTA CAMPOS

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO

Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada na decisão monocrática combatida, o
RECURSO NÃO MERECE PROVIMENTO
, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome da segurança jurídica.

Diante do
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO
, a confirmação da decisão objurgada é medida que se impõe, devendo ser arbitrada a multa prevista no § 4º do art. 1.021do Código de Processo Civil, que se fixa em 5% do valor atualizado da causa, prevista no § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Agravo Interno
DESPROVIDO
.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0054416-04.2012.8.14.0301

AGRAVANTE/APELANTE: ALEXANDRE MELO PESSOA

AGRAVADO/APELADO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BATISTA CAMPOS

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

2021 ... PJE 3001

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto por ALEXANDRE MELO PESSOA, em face da decisão monocrática (Id. Num. 3406813) de minha lavra, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS (acidente de trânsito).

A predita decisão está assim ementada:

“APELAÇÃO – DIREITO CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DANO MATERIAL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CONDUTOR DO VEÍCULO ACUSADO DO SINISTRO E DO PROPRIETÁRIO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO MONOCRATICAMENTE.

1. O ponto controvertido no presente recurso, é tão somente analisar se diante das evidencias fáticas, legislação de regência e jurisprudência pátria, o proprietário do veículo, que figura, no polo passivo da demanda, também dever ser responsabilizado solidariamente pelo evento danoso, causado pelo condutor do automóvel.

2. Segundo entendimento firmado pela farta jurisprudência oriunda do Superior Tribunal de Justiça - STJ, o proprietário de veículo responde solidariamente pelos danos que terceiro, na sua condução, vier a causar a outrem, seja quem for que o estiver conduzindo. Precedentes.

3.
Decisão monocrática
com fulcro no inciso IV do art. 932 do CPC/2015 c/c art. 133, XI “a”, do Regimento Interno deste Tribunal. PROVIMENTO NEGADO MONOCRATICAMENTE.”

No atual recurso
agravo interno
(id num. 3522507) a nova causídica que subscrever o presente recurso (petição de juntada de procuração - Id. Num. 3640619), após transcrever
Ipsis litteris
os termos da decisão recorrida, ou seja, nos oferta apenas uma cópia fiel do referido texto, fez uns poucos comentários sobre a decisão combatida concluindo o seu raciocínio pontuando que: (textuais).

“
Portanto, com base na confissão do condutor, testemunha e boletim de ocorrência aliado aos fundamentos acima, não tem o segundo ré
(sic)
responsabilidade pelos danos provocados pelo primeiro, já que não o autorizou ou consentiu com a utilização do seu veículo.
” (Destaque nosso).

Com essa singela alegação,
pugnou pela reconsideração da decisão monocraticamente
recorrida, complementando, que se esse não for o entendimento, que o recurso de Agravo Interno seja remetido à Colenda Turma deste Eg. Tribunal, para a sua apreciação e provimento.

Sem contrarrazões, conforme certidão (Id. Num. 3700865).

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento. (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que atendidos seus pressupostos de admissibilidade.

Com efeito, anoto que não assiste razão ao agravante. Vale dizer, nenhuma nova razão de decidir foi apresentada a este Desembargador Relator, pelo agravante ALEXANDRE MELO PESSOA, proprietário do veículo causador do sinistro.

Como relatado, e segundo o teor da Decisão Monocrática,
negou-se provimento ao recurso de apelação
, haja vista que, as teses articuladas, segundo a decisão enfrentada,
estão em evidente confronto com a jurisprudência dos Tribunais Pátrios
, sendo, em razão das circunstâncias, possível ao julgador decidir monocraticamente como de fato ocorreu.

De início, ressalto que parte recorrente, nada de novo apresentou para justificar o pedido de reconsideração. Tanto é assim, que se limitou a transcrever
Ipsis litteris
, o Decisum Monocrática de minha lavra, sem demonstrar convictamente as razão ou motivo pelo qual manejou o presente recurso, dando a impressão que não leu com a devida atenção, os autos ou mesmo a ementa da decisão objurgada onde o recorrente ALEXANDRE MELO PESSOA “proprietário do veículo”, e o seu condutor RAFAEL GARCIA DE SÁ, foram responsabilizados solidariamente pelo evento danoso, (danos materiais), causados ao Condomínio do Edifício Batista Campos.

Na presente peça recursal em apreço, não empreende uma digressão capaz de mudar o rumo da decisão combatida, pois não se encontra nenhum argumento indicativos fáticos ou jurídicos capazes de desconstituir o julgado impugnado, apenas argumentos frágeis e inconsistentes, totalmente divorciados da realidade fática.

A propósito, colho do
decisum
recorrido, trecho que evidencia a negligência do agravante e a sua responsabilidade solidaria:

“Nesse sentido, o Requerido Alexandre Pessoa pleiteou exclusão da responsabilidade por fato de terceiro, que teria furtado seu veículo.

Nada obstante, consta do Boletim de Ocorrência (fls. 94) a afirmação de Alexandre, que o Réu Rafael é seu amigo, e que durante uma festa, em virtude de ter levantado para dançar, deixou sua carteira e a chave do carro sobre a guarda do amigo, sem autoriza-lo a conduzir seu veículo.

Ocorre, que ao deixar as chaves do seu veículo nas mãos de terceiro alcoolizado configura negligência, eis que o próprio Réu Alexandre (fls. 94) afirmou que estavam em uma famosa boate de Belém e que sabia que o segundo Réu estava alcoolizado, mas, que mesmo assim deixou seus pertences, incidindo assim no que preleciona o art. 186 do CC/02.”

Diante de todo o cenário revelado, qual seja, de um lado a
decisão monocrática assentada em consolidada jurisprudência dos Tribunais Pátrios dentre estes o STJ, assim como, a farta doutrina colacionada ao Decisum
, entendo, que a decisão recorrida não merece reparos, além do que, concluo, que o presente recurso contém nítido propósito de alongar a demanda que tem sido desfavorável ao recorrente, circunstância que além de conduzir ao
desprovimento recursal
, merece ser repelida, segundo o comando inserto no § 4.º e 5º do art. 1.021 do CPC/2015, com aplicação de multa fixada em 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa, conforme tem se entendimento e manifestação do Colendo STJ, em seus julgados.

Forte em tais argumentos, entendo como
manifestamente desprovido
o recurso manejado. Razão pela qual,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada, bem como condenar o agravante ao pagamento de multa fixada em 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa.

Lei nº 13.105 de 16 de março de 2015
- Código de Processo Civil.

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa”

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.
(Destaque nosso)
.

É o meu voto.

Belém (PA), 15 de fevereiro de 2021.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 19/02/2021